Tribunal: TJMT
Processo: 1000548-76.2021.8.11.0038
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000548-76.2021.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IVANY ROSA RODRIGUES CABRAL - CPF: 384.281.721-53 (RECORRENTE), RODRIGO SOARES DA SILVA - CPF: 880.584.331-87 (ADVOGADO), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO GASCH HARRIS - CPF: 024.921.321-45 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000548-76.2021.8.11.0038

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Araputanga/MT

Recorrente(s):

Ivany Rosa Rodrigues Cabral

Recorrido(s):

Banco FICSA S/A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de junho de 2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DIVERGÊNCIA ENTRE AS ASSINATURAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. TED NÃO SOLICITADO PELA CONSUMIDORA. NEGLIGÊNCIA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a assinatura aposta na cédula de crédito bancário não é idêntica às demais assinatura aposta pela autora, percebível a olho nú, aliado ao fato de que os dados referentes ao endereço e telefone constantes no contrato não pertencerem à autora, deve ser reconhecida a nulidade da contratação.

Se restou evidenciado que a Recorrida foi omissa e negligente em seu dever de verificar se de fato estava contratando com a Recorrente e, ainda, ao permitir que terceiro contratasse serviços em nome desta, mediante fraude, que gerou lançamento de empréstimo consignado em seu benefício previdenciário, restando comprovada, assim, a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e contratempos causados à consumidora que necessitou da guarida do judiciário para fazer valer os seus direitos.

Eventual valor debitado no benefício previdenciário da autora deve ser devolvido em dobro.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

A Reclamante, ora Recorrente, alega, em síntese, que ao consultar o seu benefício previdenciário tomou ciência da existência de um empréstimo consignado não contratado, no valor de R$ 2.477,25, a ser quitado em 84 parcelas, no valor de R$ 59,90, com início dos descontos em 04/2021 e término em 03/2028.

Sustenta que não assinou o contrato juntado em defesa, bem como que os dados apresentados na planilha do contrato, como telefone e endereço nunca lhe pertenceram, pois nunca esteve na cidade de Manaus.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida para julgar procedente a pretensão inicial.

A Reclamada, em suas contrarrazões, aduz que a autora contratou empréstimo consignado, pelo qual adquiriu crédito no valor total de 2.477,25; disponibilizado diretamente na sua conta bancária, a ser pago em 84 prestações mensais de R$ 59,90; descontadas diretamente de seu benefício previdenciário, conforme se verifica na Cédula de Crédito. Ao final, requer que seja negado provimento ao recurso interposto pela autora.

Pois bem. A Recorrente nega ter assinado a Cédula de Crédito Bancário, referente à contratação de empréstimo consignado, assim deve ser analisado se as assinaturas são idênticas, parecidas ou diferentes.

Na contestação a Ré juntou a Cédula de Crédito Bancário, referente ao empréstimo que a Autora nega ter efetuado ou autorizado, como também juntou cópia da cédula de identidade da Autora, onde contém assinatura da contratante.

Colaciona abaixo as assinaturas:

a) Assinatura constante na Cédula de Crédito Bancária juntada em defesa:

b) Assinatura que consta no documento pessoal da autora:

c) Assinatura que consta na procuração juntada na inicial:

d) Assinatura que consta na Declaração de Hipossuficiência:

A assinatura aposta na Cédula de Crédito Bancário em comparação com as demais assinaturas constantes nos documentos juntados na petição inicial, a meu sentir, não são idênticas, por isso não há necessidade de determinar a realização de prova pericial.

Somado a tais fatos, verifico que as informações que constam na Cédula de Crédito Bancário, no campo endereço completo e telefones são diferentes dos pertencentes à consumidora, conforme abaixo se vê:

a)

Informações que constam no contrato:

b)

Comprovante de endereço juntado na inicial:

Conforme se vê, no contrato constou que a consumidora reside em Manaus/AM e o DDD dos telefones também constou como sendo de Manaus/AM, contudo a Recorrente nega ter residido naquele Estado, bem como afirma nunca ter ido à cidade de Manaus/AM. No comprovante de endereço juntada na inicial consta que a autora reside em Indiavaí/MT, seu documento pessoal foi expedido no Estado de Mato Grosso, onde consta ser natural de Mantena-MG e registro de casamento em Araputanga/MT.

Aliado a tais fatos, constato que o crédito do empréstimo consignado foi creditado na conta da autora em 24/03/2021, a procuração outorgada em 07/04/2021 e a presente ação ajuizada em 29/04/2021.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Assim, diante da fraude na contratação, deve ser declarado nulo o contrato de empréstimo consignado discutido nestes autos.

Portanto, restou evidenciado que a Recorrida foi omissa e negligente em seu dever de verificar se de fato estava contratando com a Recorrente e, ainda, ao permitir que terceiro contratasse serviços em nome desta, mediante fraude, que gerou lançamento de empréstimo consignado em seu benefício previdenciário, restando comprovada, assim, a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e contratempos causados à consumidora que necessitou da guarida do judiciário para fazer valer os seus direitos.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a ser fixado a título de dano moral, em meu entender, deve o julgador fixa-lo com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, em valor compatível com a lesão suportada pela vítima, sob pena de enriquecimento sem causa.

Se restar comprovado que houve desconto indevido no beneficio previdenciário da autora, o valor eventualmente cobrado e pago deve ser devolvido em dobro, por se tratar de cobrança indevida.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
, declaro nula a Cédula de Crédito Bancário objeto desta ação; condeno o banco recorrido a restituir, em dobro, os valores de parcelas eventualmente descontadas no benefício previdenciário da autora, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo desembolso; e o condeno ainda a pagar à autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de indenização a título de dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC e partir desta data e juros de 1% ao mês a contar da citação.
Possibilito a compensação da condenação a título de dano moral com o valor do empréstimo creditado na conta corrente da autora.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022